Tribunal: TJBA
Processo: 0501044-38.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501044-38.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ODEJANE LIMA FRANCO

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO, VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJO, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA
. ART. 1
68
,
§
1
º, INCISO
S
II
I

DO CPB. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16 DO CPB. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO, EM RAZÃO DA ACUSADA TER DEVOLVIDO A QUANTIA SUBTRAÍDA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APLICADO O PATAMAR DE 1/3, EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REFORMA DA DOSIMETRIA NA TERCEIRA FASE.

PENA FINAL APLICA
DA
EM
01
ANO
E

9
MESES
DE
RECLUSÃO
A SEREM CUMPRIDOS INICIALMENTE EM REGIME
ABERTO
MAIS O PAGAMENTO DE
30
DIAS-MULTA

FIXANDO-SE CADA UNIDADE DE VALOR EM 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
0501044-38.2020.8.05.0080
,
oriundo da comarca de
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
, em que figura como recorrente
ODEJANE LIMA FRANCO
, tendo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL
Provimento
nos
f
undamentos a seguir alinhados.